Tribunal: TJBA
Processo: 8040755-46.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040755-46.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLAUDETE CAIRES BORGES Advogado(s): LILIAN GOMES LAVRADOR DAVID IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. SERVIDOR INATIVO. ATO DE APOSENTADORIA ANTERIOR À EC 41/03. DIREITO À PARIDADE. INCIDÊNCIA DO PISO SOBRE O VENCIMENTO/SUBSÍDIO BÁSICO DO PROFESSOR. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I – Ausentes elementos probatórios específicos que tenham o condão de elidir a presunção de veracidade da declaração de insuficiência do autor da demanda. Rejeição da impugnação à gratuidade judiciária. II - Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia, uma vez que detém a competência para a gestão e execução da política de recursos humanos. Precedente. III – Considerando que o writ em apreço vergasta o ato omissivo, sucessivo e reiterado, da autoridade apontada como coatora consistente em não realizar a implantação do piso nacional dos professores aos seus proventos de aposentadoria, resta afastada a prescrição do fundo de direito e, também, a decadência para impetração do remédio constitucional. IV – O cerne da vexata quaestio reside no pedido de reconhecimento do direito à percepção do piso salarial nacional dos profissionais do magistério previsto na lei 11.738/2008 aos proventos de aposentadoria da impetrante. V – No caso dos autos, verifica-se que o impetrante colacionou documentação que demonstra que a aposentadoria do impetrante foi deferida antes da superveniência da Emenda Constitucional n.41/2003, do que se extrai o seu direito à percepção das vantagens remuneratórias deferidas em caráter geral aos ativos. Incidência do artigo 7º da EC nº 41/03. Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça. VI – A lei 11.738/2008, que teve sua constitucionalidade ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, foi expressa em consignar a incidência do piso salarial para as aposentadorias dos profissionais que sejam alcançados pelo artigo 7º da Emenda Constitucional no 41/2003, conforme se infere da leitura do §5º do artigo 2º do referido diploma legal. VII – O piso deve ser vinculado ao vencimento/subsídio básico pago ao professor, sem o acréscimo das demais vantagens do cargo. Precedentes desse Egrégio Tribunal. VIII – Rejeitadas as preliminares. Concessão da Segurança, para reconhecer o direito à implantação do piso salarial nacional vigente, referente à carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, ao subsídio/vencimento básico da impetrante e o respectivo reajuste das parcelas que tenham o vencimento/subsídio como base de cálculo, incluindo o recebimento das diferenças apuradas a partir da data da impetração do presente mandamus, com atualização de juros de mora e correção monetária pela taxa da SELIC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040755-46.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante CLAUDETE CAIRES BORGES e como impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, autoridade vinculada ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.